Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. COOPERATIVA. CONDIÇÃO DE COOPERADO. DEVER DE SUBSCREVER E INTEGRALIZAR AS COTAS NO CAPITAL SOCIAL. OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DA LEI No 5.764/71 E DO ESTATUTO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 23 e 24 da Lei no 5.764/71 estabelecem que a subscrição dos cooperados deve ser registrada no Livro Matrícula e o valor pago, referente à quota-parte, deve ser integralizado no capital social da cooperativa. No mesmo sentido, dispõe o Estatuto Social da Cooperativa.
2. A admissão de cooperado ocorre com o preenchimento dos requisitos estatutários (art. 29 da Lei no 5.764/71), dentre os quais a apresentação do requerimento de adesão aos propósitos sociais, a subscrição e a integralização das quotas. Referidas previsões legais e estatutárias não podem ser supridas por deliberação da assembleia geral, que sequer tem competência para decidir sobre a admissão de novos cooperados.
3. Consequentemente, a aprovação de lista de cooperados em assembleia geral não tem efeitos constitutivos e não pode, por si só, estabelecer a condição de cooperado a quem não tenha atendido a todos os requisitos estatutários e legais para tanto.
4. Na hipótese, os apelantes não comprovaram a subscrição nem a integralização do capital social proveniente das quotas-partes dos cooperados.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.